Tribunal: STF
Processo: AI 610479
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   1. VANTAGENS CONCEDIDAS EM CARÁTER GERAL: EXTENSÃO AOS INATIVOS 
   E PENSIONISTAS. PRECEDENTES. 2. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RECONHECE 
   O CARÁTER GERAL DA GRATIFICAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO LOCAL (SÚMULA 280). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.